Tribunal: TJMT
Processo: 0002503-49.2015.8.11.0078
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002503-49.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), FRANCISCO DORS - CPF: 125.496.149-68 (APELADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), GENI DORS - CPF: 369.334.739-53 (APELADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EM VIRTUDE DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA DEMANDA CONEXA – IRRELEVÂNCIA – EFEITO SUSPENSIVO CUJA INCIDÊNCIA É LIMITADA AO PROCESSO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – INSUBSITÊNCIA DO MOTIVO QUE DEU CAUSA À EXTINÇAO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. 1. E
xecução e Embargos à Execução são ações que instauram instâncias distintas, e, conquanto conexas, demandam processamento diferenciado, e reclamam, no momento culminante de cada respectivo processo, edição de provimentos jurisdicionais peremptórios igualmente distintos, e, por isso, nada obsta a prolação de sentença extintiva da Execução na sequência imediata à prolação de sentença resolutória da conexa ação de Embargos à Execução, ainda que o julgador, ao proferir esta, declare que a execução não pode prosseguir ou diga coisa semelhante, e depois, ato contínuo, no âmbito da execução, renove a mesma dicção ao decretar a extinção do processo executivo calcado em fundamentos específicos. 2. Conquanto o recurso de apelação interposto contra sentença de procedência dos Embargos à Execução seja dotado de duplo efeito, a incidência do efeito suspensivo é limitada ao processo dos próprios embargos à execução, produzindo somente efeitos endoprocessuais, sem atingir ou condicionar o andamento do processo executivo. 3.
Não sendo subsistentes os fundamentos sentenciais que fundaram a extinção do processo de execução, impõe-se a reforma da sentença para que o processo executivo seja retomado e alcance a sua finalidade utilitária almejada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002503-49.2015.8.11.0078 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0002503-49.2015.8.11.0078 - Código 85992), ajuizada pelo apelante contra FRANCISCO DORS e GENI DORS, dia
nte da declaração da satisfação da obrigação estampada no título executivo no julgamento do mérito da ação conexa de embargos à execução
(Proc. nº 0002726-02.2015.8.11.0078
), decretou, com fulcro no art. 924, II, do CPC, a extinção deste feito executivo
(cf. Id. nº 87096536).

O apelante sustenta a nulidade da sentença
por
error in procedendo
, pois, segundo diz, “
a extinção do feito se mostra prematura, eis que os embargos à execução não contam com trânsito em julgado - devendo pela lógica processual - manter-se o feito executório sobrestado, enquanto perdura o julgamento da causa dependente
”, sobretudo porque o recurso interposto contra a sentença de procedência dos embargos à execução é dotado de efeito suspensivo, tendo sido recebido por este Tribunal no duplo efeito.

Impugna, em todo caso, a sua condenação a pagar honorários advocatícios sucumbenciais, ressalvando que “
não se questiona aqui, absolutamente, a indiscutível possibilidade de se cumular honorários nas duas ações, mas sim a forma como isto tem por vezes sido feito sem a devida distinção
”, isto é, “
em outras palavras, o que não se admite é que se concedam honorários sem que tenha havido trabalho exercido pelo advogado
(da parte contrária)”, afinal, “
os honorários advocatícios sucumbenciais correspondem, conceitualmente, à remuneração pelo serviço prestado por advogado no processo
”, de modo que, se não há prestação de serviço, não há falar em fato gerador a justificar a condenação.

Alega, ademais, que a hipótese dos autos reclama a fixação da verba honorária pelo “
critério equitativo, com fulcro no artigo 85, §8°, do Codigo de Processo Civil - causa de valor expressivo -
”, sob pena de importa em enriquecimento sem causa ao advogado da parte adversa.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para que seja cassada a r. sentença extintiva, devendo o feito ser sobrestado enquanto perdura o julgamento dos embargos à execução, ou ainda, caso não seja o entendimento deste egrégio Tribunal, pugna-se pela proibição de cumulatividade de condenação honoraria, ou ainda, subsidiariamente que o arbitramento do valor de sucumbência seja pautado nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do artigo 85, §2° e §8°, do CPC
”
(cf. Id. nº 87096970 ao 87096973).

Os apelados não ofertaram contrarrazões (cf. Id nº 87096979 - pág. 5).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Anoto, antes de qualquer outra consideração, que, em princípio, nada obsta a prolação de sentença extintiva da Execução na sequência imediata à prolação de sentença resolutória da conexa ação de Embargos à Execução, ainda que o julgador, ao proferir esta, declare que a execução não pode prosseguir ou diga coisa semelhante, e depois, ato contínuo, no âmbito da execução, renove a mesma dicção ao decretar a extinção do processo executivo calcado em fundamentos específicos.

Na verdade, “execução” e “embargos à execução” são ações que instauram instâncias distintas, e, conquanto conexas, demandam processamento diferenciado, e reclamam, no momento culminante de cada respectivo processo, edição de provimentos jurisdicionais peremptórios igualmente distintos. Sob essa perspectiva, o fato de o
recurso de apelação interposto contra sentença de procedência dos embargos à execução ser dotado de efeito suspensivo não obsta de modo algum a extinção do feito executivo, já que a incidência do efeito suspensivo é limitada ao processo dos próprios embargos à execução, produzindo somente efeitos endoprocessuais, sem atingir ou condicionar o andamento da execução, que, como dito, se for o caso
, poderá ser extinto ainda que pendente a análise do recurso aviado na demanda conexa.

Somente haverá cometimento de
error
apenas quando o juiz, ao julgar os embargos à execução, julga também, pela mesma sentença, a subsistência da pretensão executiva, ou seja, realiza, pelo mesmo e único ato sentencial, julgamento em
simultaneus processus
e, ao fazê-lo, esgota, exaure, aprecia integralmente todas as questões atinentes às duas ações/processos, e, na hipótese de julgar procedente os embargos com efeitos peremptórios aplicados à execução conexa, dispondo, inclusive, sobre os consectários da sucumbência e demais consequências da extinção processual, profere nova e redundante sentença no âmbito da execução dispondo exatamente sobre as mesmas questões já resolvidas em sede dos embargos, ou seja, opera julgamentos em proibitivo regime de
bis in idem
, mas essa situação não corresponde à hipótese autos, daí porque inexiste, no caso, o vício procedimental apontado pelo Banco Daycoval

como causa de nulidade da sentença apelada (
error in procedendo
).

Assim, deve ser repelida a arguição de nulidade da sentença apelada feita pelo Banco Daycoval sob esse pretexto.

Passando ao mérito recursal, registro que, ao julgar o mérito do RAC nº
0002503-49.2015.8.11.0078, interposto pelo
Banco Daycoval contra a sentença de procedência dos embargos à execução propostos contra ele pelos aqui executados/apelados Francisco e Geni Dors (Proc. nº 0002726-02.2015.8.11.0078 - Código 86784), na sessão de julgamento do dia 02.03.21, esta eg. Câmara Julgadora decidiu pelo provimento

do recurso para reformar a sentença e dar pela improcedência dos embargos à execução. E, mais recente,
na sessão de julgamento do dia 20.07.21, a
o julgar os embargos de declaração interpostos naqueles autos (
RED nº
0002503-49.2015.8.11.0078), esta eg. Câmara, ao sanear omissão no julgado anterior, acolheu a alegação de excesso de execução dos lá embargantes, em específico no que concerne ao critério adotado à conversão das sacas de soja que deveriam ter sido entregues em pecúnia, o que, por óbvio, não implica qualquer prejuízo ao prosseguimento do feito executivo.

Eis, a propósito, o dispositivo decisório:

“Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, unicamente para sanar a omissão a respeito do excesso de execução, e, então, nos termos acima positivados, em razão do efeito modificativo, readéquo o desfecho decisório dado à lide para julgar parcialmente procedente os embargos à execução, tão somente para determinar ao embargado/exequente Banco Daycoval que retifique o valor do crédito exequendo - através da apresentação de novo cálculo nos autos da própria execução -, devendo a conversão das sacas de soja em dinheiro obedecer ao preço médio do produto praticado na região do local previsto à entrega do produto e na data do vencimento da obrigação.”
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED nº
0002503-49.2015.8.11.0078
, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em
20/07/2021
)

Frente a esse cenário, considerando que esta eg. Câmara já decidiu que não há nada que macule a validade da cédula exequenda, e que não é oponível ao Banco Daycoval, terceiro de boa-fé e portador do título, a quitação da dívida dada pelo credor original, ou seja, conclui pela improcedência dos embargos à execução, logo, por congruência, voto, aqui, pelo provimento do apelo do Banco/exequente, eis que não mais subsiste o motivo que levou à extinção do feito executivo.

Portanto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e, assim, determinar que os autos retornem à instância de origem para retomada do processamento da execução.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021